Tribunal: TJES
Processo: 5022821-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022821-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AGENOR FRANCISCO WANDERMUREM NETTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022821-61.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: AGENOR FRANCISCO WANDERMUREM NETTO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVIDAS NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de
ação movida por
AGENOR FRANCISCO WANDERMUREM NETTO

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que foi impedido de realizar compras em um estabelecimento comercial pois seu nome estaria inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista supostas dívidas junto a ré. Aduz que não recebeu notificação alguma por pendências relacionadas com a ré e que desconhece a origem dos débitos. Sustenta que ao consultar o Serasa e constatar que seu nome estava negativado, entrou em contato com a ré a fim de obter informações sobre as supostas pendências, sem êxito, motivo pelo qual recorre a justiça postulando a declaração da inexistência do débito, a baixa dos apontamentos, bem como reparação moral.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou: “Por fim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: DECLARAR a inexistência das dividas referentes aos contratos 18091013671086 e 18091013671088. CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento”.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a inexistência de defeito na prestação do serviço. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, a sua negativação.

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

Ainda, o autor comprova a existência de dois apontamentos em seu nome que alega desconhecer a origem (contratos 18091013671086 e 18091013671088) e a requerida ignora por completo um deles ( 18091013671088), não comprovando que tal contrato e tal dívida refere-se de fato ao autor. Bastaria a requerida juntar aos autos os contratos devidamente assinados pelo autor, demonstrando assim a existência da relação jurídica entre ambos, porém, não houve um indício colacionado, uma única fatura demonstrando o fornecimento do serviço para evidenciar a regularidade suscitada. Assim, diante da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, imperioso reconhecer falha na prestação do serviço da concessionária requerida que permitiu a indevida negativação, motivo pelo qual, declara-se a inexistência dos débitos referentes aos contratos 18091013671086 e 18091013671088,
no que se refere a baixa da negativação, perdeu o objeto, tendo em vista que já foram baixados, id. 33205443.

No que se refere a reparação moral, o entendimento do STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in ré ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido. Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, pois aplicada apenas quando há anotação preexistente ao débito, não é o caso em questão. Não há demonstração dos autos que haviam apontamentos anteriores aos realizados pela EDP, no mais não há nos autos comprovação de que as dívidas objeto do litígio eram devidas, portanto plenamente cabível a reparação moral.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nesse sentido se demonstra que a cobrança da dívida por parte da concessionária de energia elétrica requerida se demonstra abusiva, considerando a inexistência da dívida e consequente inscrição indevida da parte autora em cadastro restritivo de crédito.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o débito - Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido. (TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido diante da cobrança indevida e negativação de seu nome, desta forma o arbitramento dos danos extrapatrimoniais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito ao consumidor.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)